Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733978-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA AZEVEDO SIQUEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.S.B., assistida pela genitora E.A.S.A., contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 168609153 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida pela agravante em desfavor da Fundação Brasileira de Educação FUBRAE (nome fantasia Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB), processo n. 0733631-16.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Trata-se de estudante do 2o ano do ensino médio, com 16 anos de idade , a qual, por mérito, foi precocemente aprovada no vestibular do UniCeub para o curso de Direito. Ressalvando entendimento pessoal contrário, a aplicação ao caso do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13, deste Tribunal, é inafastável. A tese fixada pelo referido precedente é: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, à autora a única opção possível para usufruir de sua louvável aprovação seria acelerar seus estudos junto à instituição de ensino médio que frequenta. O vestibular, infelizmente, não pode fazer as vezes, de acordo com entendimento judicial uniformizado, de acatamento obrigatório. Colaciono julgado relativamente recente no qual mesma decisão foi tomada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1655507, 07245143820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, indefiro o pedido. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 50223715), afirma se encontrar “devidamente aprovada no processo seletivo “VESTIBULAR ON LINE - 2o SEMESTRE DE 2023”, para ingresso no Curso de Direito, período matutino, Campus Asa Norte da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB”. Diz possuir até a data de 18 de agosto para realizar sua matrícula na instituição de ensino superior e necessita apresentar certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar do ensino médio devidamente concluído até mencionada data, pelo que reputa presente o perigo de dano para a concessão da medida. Assevera que, apesar de não possuir dezoito anos de idade completos, “encontra-se devidamente matriculada no Ensino Médio, cursando a 2a Série no Colégio Marista de Brasília – Grupo Marista, como atesta a declaração de regularidade de matrícula e histórico escolar” e que foi devidamente aprovada no exame vestibular. Menciona o art. 208, V, da Constituição Federal. Aduz possuir “nível intelectual apropriado para o início do curso superior, haja vista ter sido inclusive aprovada no Vestibular do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, para cursar o Curso de Direito, necessitando esta forma tão somente concluir imediatamente o Ensino Médio por meio das provas a serem aplicadas na modalidade de supletivo pela Agravada, o que não nega a Autora em submeter ao mencionado exame”. Cita a Lei 9.394/1996 e o art. 5o, IV, do Código Civil. Brada que “a permanência no Ensino Médio seria verdadeira punição eis que, a Peticionária encontra-se devidamente preparada pela instituição e aprovada, seria forçada a prosseguir na preparação para o vestibular”. Assevera que a aprovação em vestibular indica que possui todas as condições intelectuais necessárias para avançar o estudo. Colaciona doutrina especializada e ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada com a concessão da tutela de urgência, porque entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a)A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL, inaldita altera parte, nos termos do artigo 300, § 2o do Novo Código de Processo Civil, determinando a Agravada que efetue a matrícula da Agravante em curso supletivo e, em caso de lograr-se a Agravante em ser aprovada seja determinada a respectiva emissão do certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar imediatamente a serem entregues a Agravante, para que sejam eficazes à efetiva matrícula da Agravante no Curso de Direito período matutino Campus Asa Norte do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB, sob pena de multa diária em montante não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) até o efetivo cumprimento da obrigação; b) Caso Vossa Excelência entenda que se trata de provimento de tutela cautelar à luz do artigo 305, caput, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que seja a medida LIMINAR deferida nos moldes do pedido da alínea “a”; c) Requer seja determinada a citação e intimação da Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento; d) Ao final, no mérito seja julgado procedente o presente recurso de Agravo de Instrumento para confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada; e) Pugna pela intervenção do Membro do Ministério Público conforme preconiza o artigo 82, inciso I do Novo Código de Processo Civil Brasileiro; Preparo regular (Ids 50223718 e 50223719). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Resumidamente, a agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) é aluna do segundo ano do ensino médio (Id 168460678 do processo de referência); (ii) foi aprovada no vestibular online para o curso de Direito do UniCEUB (Id 168459575 do processo de referência); (iii) foi impedida de se matricular no curso Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Ensino Médio, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB por ainda não possuir dezoito anos completos (Id 168459584 do processo de referência); (iv) não pode esperar o prazo para completar 18 anos, pois isso se dará apenas em 22/3/2025 (Id 168460647 do processo de referência) e, conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda na data atual de 18/8/2023; e (v) possui capacidade intelectual para ingressar na universidade. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão que indeferiu, pela ausência de probabilidade do direito, pedido liminar formulado para determinar à agravada a matrícula da agravante, menor de 18 (dezoito anos) e estudante regular no ensino médio, em curso de ensino supletivo, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, em seu artigo 38, que "os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos" (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, a agravante, regularmente inscrita no segundoano do ensino médio, busca, em verdade, se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos antes da idade permitida, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem seria desarrazoada e estaria em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino (arts. 205 e 208, V, ambos da CF e 54, V, do ECA): Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Ora, salta aos olhos que a pretensão da agravante é ser excepcionada do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no art. 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. Além de não se sujeitar ao critério etário, quer obter autorização judicial para se inscrever em programa de governo que foge completamente a seu perfil de estudante. Sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar modalidade de ensino criada com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. Enfim, mesmo tendo tido, durante sua vida escolar, acesso ao ensino formal e contínuo, quer autorização do Poder Judiciário para realizar o supletivo na modalidade EJA. Em verdade, o que pretende a agravante é obter tutela judicial para proceder em absoluta desconformidade ao alinhavado na legislação de regência, notadamente, quando se tem em conta que essa modalidade de educação "é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria" (art. 37, § 1o). À vista disso, a aspiração da agravante em obter tão excepcional benefício, conquanto não preencha quaisquer das condições que a tanto o legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ela parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. Não há, dessarte, na espécie, prova de que a agravante reúna características que a qualifiquem como superdotada, sobredotada ou alto-habilidosa, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidades. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade de Direito não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentora de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar nem há razões para infirmar a conclusão proferida no juízo singular. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada, de modo que a utilização da educação nesses moldes, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto. Cito, nessa toada, os seguintes precedentes dessa e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019) (g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAU SUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de 18 anos ao ensino supletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensino supletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensino supletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensino supletivo em razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Roberto Freitas, à época integrante dessa e. 1a Turma Cível, que o critério etário "trata-se de critério legal que obedece ao conceito de justiça formal, disposto pelo legislador de forma a estabelecer o recorte na realidade empírica e adotar o sistema de razoável previsibilidade sobre o sentido normativo de um texto que orienta condutas e, no caso concreto, como já dito, organiza a efetividade de uma política pública. Infirmar casuisticamente, uma norma infraconstitucional, em nome de um princípio constitucional de afirmação grandiloquente como o direito de todos à educação, não parece ser a melhor forma de compreender a operabilidade do subsistema normativo em análise." O acórdão, do qual proveio o elucidativo excerto acima colacionado, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENORES DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DA NORMA. ART. 38, § 1o, II DA LEI No 9.394/96. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da demanda consiste em se deliberar sobre a possibilidade de efetuar a matrícula da Agravante no curso supletivo, nada obstante não contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos estipulada na lei. 2. A norma constante no artigo 38, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o recorte objetivo etário, qual seja 18 (dezoito) anos, para matrícula em sistema de Ensino de Jovens Adultos - EJA no nível de conclusão do ensino médio. 3. Qualquer norma que estabeleça um recorte contrafático objetivo, como é o caso etário, pode apanhar, em alguns casos, situações em que o destinatário estará para aquém ou além da situação de maturidade ou de condição pessoal de saúde, ou de condição econômica etc. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1158985, 07107433220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) (g.n.) No mesmo sentido: APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. SUPLETIVO. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1090953, 07000456420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (g.n.) Por fim, a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13, processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, analisou acerca da viabilidade de menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, firmando a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Conquanto ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do referido incidente, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário em 28/4/2022, os quais possuem efeito suspensivo ex lege (art. 987, §1o, CPC), esta circunstância não afasta o exame da pretensão liminar aqui deduzida, com respaldo no art. 982, § 2o, do CPC. Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, 1.019, III). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora